Tribunal: TJSP
Processo: 2176155-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Período de 2.015 a 2.017 - Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegação de ilegitimidade passiva em razão de desapropriação e nulidade de CDA por falta de notificação do lançamento – Inexistência de imissão na posse - Responsabilidade tributária da executada que permaneceu na posse do imóvel e figura como proprietária no registro de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Período de 2.015 a 2.017 - Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegação de ilegitimidade passiva em razão de desapropriação e nulidade de CDA por falta de notificação do lançamento – Inexistência de imissão na posse - Responsabilidade tributária da executada que permaneceu na posse do imóvel e figura como proprietária no registro de imóveis – CTN, arts. 32 e 34 – Alegada falta de notificação do lançamento que depende de dilação probatória - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas – Decisão mantida - Recurso desprovido.